Tribunal: TJES
Processo: 0012258-14.2021.8.08.0000
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Corrupção passiva; Corrupção ativa
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012258-14.2021.8.08.0000
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REU: ALEXANDRE FARINA LOPES e outros (6)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Pleno

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO PENAL Nº 0012258-14.2021.8.08.0000 -
Tribunal Pleno

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REU: ALEXANDRE FARINA LOPES, CARLOS ALEXANDRE GUTMANN, HILARIO ANTONIO FIOROT FRASSON, DAVI FERREIRA DA GAMA, VALMIR PANDOLFI, EUDES CECATO, LUIZ ALBERTO LIMA MARTINS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO PENAL. 1. QUESTÕES PENDENTES: 1.1. PEDIDO DE ACESSO A DOCUMENTOS E ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO CONFIGURADA. INDEFERIMENTO. 1.2. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA JUNTADA DE REGISTRO AUDIOVISUAL DE INTERROGATÓRIO JUDICIAL. 1.2.1. ENTREGA VOLUNTÁRIA DE SENHA E BIOMETRIA. HIGIDEZ DA PROVA COLHIDA SOB A ÉGIDE DE REGRAS ANTERIORES QUE AFASTA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. 1.2.2. COMPARTILHAMENTO DE PROVA. ATO PROCESSUAL PÚBLICO (INTERROGATÓRIO). NATUREZA DE PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA COMPARTILHAMENTO. CONTRADITÓRIO GARANTIDO. REJEIÇÃO. 1.3. PEDIDO DE DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. CONCURSO DE AGENTES E UNIDADE DO FATO. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E ECONOMIA PROCESSUAL. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MANUTENÇÃO DO SIMULTANEUS PROCESSUS. 2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 2.1. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INDICAÇÃO EXPRESSA DA ORIGEM DA PROVA E DOS DEPOIMENTOS QUE AMPARAM A CONCLUSÃO. REJEIÇÃO. 2.2. OBSCURIDADE. DISCORDÂNCIA QUANTO ÀS PREMISSAS TÉCNICAS. MERO INCONFORMISMO. 2.3. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. VIA RECURSAL INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a pedidos de nulidade de prova digital obtida de aparelho telefônico. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à indicação documental da senha de acesso ao dispositivo e obscuridade em relação à fundamentação técnica sobre o bloqueio do aparelho por atualizações automáticas. O julgado também aprecia questões incidentais suscitadas por corréus, compreendendo novos pedidos de acesso a provas, impugnação à juntada de documentos pelo Ministério Público e requerimento de desmembramento do feito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Verificar se foi garantido o regular acesso a elementos de prova; (II) Estabelecer se a juntada de excerto de interrogatório judicial colhido em processo público configura prova lícita; (III) Definir se é viável o desmembramento do processo em relação a um dos réus; (IV) Verificar a ocorrência de vícios de omissão ou obscuridade no acórdão recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reiteração de pedidos de acesso a documentos e de reconhecimento de quebra da cadeia de custódia, quando as questões já foram exaustivamente analisadas e a defesa desistiu de agravo regimental anterior, configura preclusão consumativa e lógica. O ordenamento jurídico veda a rediscussão indefinida de matérias decididas, visando preservar a segurança jurídica e a eficiência da atividade jurisdicional.

A juntada aos autos de registro audiovisual de ato processual público, como o interrogatório de corréu colhido sob o crivo do contraditório em outro feito, possui natureza de prova documental, nos termos do art. 231 do CPP. Tal medida prescinde de nova autorização para quebra de sigilo, pois não se confunde com o compartilhamento de dados privados, sendo o contraditório assegurado pela intimação das partes para impugnação do conteúdo.

O desmembramento do processo é faculdade do julgador e não direito subjetivo da parte, sendo a regra o
simultaneus processus
em casos de conexão instrumental e concurso de agentes. A cisão mostra-se inconveniente quando os fatos são imbricados e a instrução encontra-se próxima ao encerramento, pois a separação fragmentaria o conjunto probatório e causaria duplicidade desnecessária de atos processuais.

Inexiste omissão quando o julgado fundamenta sua conclusão em conjunto probatório convergente e indica expressamente as fontes de prova, tais como depoimentos de autoridade policial em processo administrativo e declaração judicial de corréu. O dever de motivação exige fundamentação suficiente, mas não obriga o magistrado a realizar exame pormenorizado de cada argumento ou dispositivo legal invocado, desde que a razão de decidir esteja claramente exposta.
A obscuridade apta a justificar o acolhimento de embargos relaciona-se à ininteligibilidade do texto, e não ao inconformismo da parte com as premissas técnicas adotadas pelo juízo. A apresentação de hipóteses plausíveis para o comportamento de um dispositivo eletrônico, como o esgotamento de bateria ou atualizações de sistema, constitui fundamentação técnica razoável que afasta a tese de manipulação indevida, não caracterizando vício de clareza.
A via dos embargos de declaração é imprópria para a rediscussão de matéria de mérito ou revaloração de provas já apreciadas pelo colegiado. A análise aprofundada da eficácia probatória e da preservação de vestígios deve ocorrer no julgamento final da ação penal, não se admitindo o uso do recurso integrativo para tentar reverter resultado desfavorável mediante nova incursão nos fatos da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Pedidos incidentais de corréus indeferidos e embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A desistência de recurso interposto contra decisão que negou acesso a provas acarreta preclusão, impedindo a renovação do pedido sob os mesmos fundamentos.

A utilização de excertos de depoimentos judiciais públicos de outros processos como prova documental é lícita e dispensa autorização de quebra de sigilo de dados.

O desmembramento do feito por conveniência é ato discricionário do juiz, devendo prevalecer a unidade do julgamento quando as condutas dos corréus são interdependentes.

A indicação clara dos elementos de convicção no corpo do acórdão afasta a alegação de omissão, sendo desnecessário o pronunciamento sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes.

A discordância da parte quanto às conclusões técnicas ou fáticas do julgado não configura obscuridade, tratando-se de pretensão de reforma que desborda dos limites do art. 619 do CPP.

Os embargos de declaração são incabíveis para a rediscussão de teses jurídicas e fundamentos fáticos já apreciados pelo colegiado.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Penal (CPP), arts. 80 , 231 e 619.

Jurisprudência relevante citada:

STF, AP 853, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/05/2014.

STJ, EDcl no AREsp n. 2.491.755/RJ, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 21/08/2025.

STF, RHC 257018 AgR-ED, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/09/2025.

STJ, AgRg no HC n. 649.147/ES, 5ª Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe de 27/09/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, indeferir os pedidos formulados por Davi Ferreira da Gama, rejeitar a impugnação formulada pelas defesas de Hilário Antônio Fiorot Frasson e Alexandre Farina Lopes, indeferir o pedido de desmembramento o feito e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Pleno

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO PENAL Nº 0012258-14.2021.8.08.0000 -
Tribunal Pleno

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REU: ALEXANDRE FARINA LOPES, CARLOS ALEXANDRE GUTMANN, HILARIO ANTONIO FIOROT FRASSON, DAVI FERREIRA DA GAMA, VALMIR PANDOLFI, EUDES CECATO, LUIZ ALBERTO LIMA MARTINS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por ALEXANDRE FARINA LOPES, em face do v. Acórdão de Id nº 15711431, que negou provimento aos pedidos de nulidade da prova apresentados pelo ora embargante.

Na forma das razões acostadas no id. nº 15903207, alega a ocorrência de suposta omissão e obscuridade em relação à fundamentação que rejeitou a tese de quebra da cadeia de custódia. Sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso por não indicar em qual documento dos autos estaria a senha de desbloqueio do celular do corréu Hilário Frasson e obscuro ao apresentar uma explicação técnica para o bloqueio do aparelho — atualizações automáticas do sistema operacional — que seria incompatível com as condições de armazenamento do dispositivo.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pela rejeição dos embargos, argumentando que não se verificam os vícios apontados e que o embargante busca, na verdade, a rediscussão do mérito da causa, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

Lancei o relatório no id. nº 16296646. Ocorre que, antes do julgamento pelo Plenário, foi juntada aos autos a petição de id. nº 16463298, apresentada pelo acusado DAVI FERREIRA GAMA, circunstância que ensejou a retirada do feito de pauta, a fim de que a questão nela suscitada também fosse apreciada e decidida.

Na sequência, o Ministério Público peticionou no id. nº 16647239, requerendo a juntada do arquivo de id. nº 16647240, no qual consta trecho do depoimento prestado pelo réu HILÁRIO ANTÔNIO FIOROT FRASSON nos autos da ação penal nº 0027536-22.2017.8.08.0024.

Por sua vez, a defesa do acusado CARLOS ALEXANDRE GUTMANN, por meio da petição de id. nº 16672748, requereu o desmembramento do feito.

No despacho de id. nº 16699805, determinei a intimação dos acusados para que, querendo, se manifestassem a respeito do arquivo acostado aos autos pelo Ministério Público no id. nº 16647240.

No id. nº 16736657, o Ministério Público apresentou manifestação acerca da petição de id. nº 16463298, formulada pelo acusado DAVI FERREIRA GAMA.

A defesa do réu HILÁRIO ANTÔNIO FIOROT FRASSON, por sua vez, na petição de id. nº 16824057, requereu a rejeição da manifestação ministerial de id. nº 16647239, bem como o reconhecimento da ilicitude e da imprestabilidade da prova obtida mediante extração de dados de seu aparelho telefônico.

Já a defesa do acusado ALEXANDRE FARINA LOPES manifestou-se no id. nº 16828504, pugnando pela desconsideração do arquivo juntado no id. nº 16647239.

No id. nº 16830807, a defesa do réu DAVI FERREIRA GAMA corroborou os argumentos apresentados pelos corréus HILÁRIO ANTÔNIO FIOROT FRASSON e ALEXANDRE FARINA LOPES, acima mencionados.

Por fim, instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça, em participação de id. nº 17188461, pugnou pelo indeferimento do pedido de desmembramento do processo, apresentado no id. nº 16672748 pelo acusado CARLOS ALEXANDRE GUTTMAN.

Assim, a fim de solucionar as questões pendentes antes de ultimar a instrução, com o interrogatório dos réus, lanço novo relatório, delimitando as matérias a serem enfrentadas.

Esta é a síntese do recurso, cujo mérito passo a apreciar.

Antes, porém, de adentrar no julgamento dos embargos de declaração opostos por ALEXANDRE FARINA LOPES em face do v. acórdão de id. nº 15711431, passo a apreciar as questões pendentes.

DA PETIÇÃO APRESENTADA PELA DEFESA DE DAVI FERREIRA GAMA (ID. Nº 16463298) – ACESSO A DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES

A defesa de DAVI FERREIRA GAMA, em manifestação de id. nº 16463298 reitera alegações de cerceamento de defesa e quebra da cadeia de custódia, requerendo acesso a uma vasta gama de documentos e informações, incluindo formulários de cadeia de custódia, malotes físicos, lacres rompidos, laudos de extração, identificação de todos os servidores que atuaram na coleta probatória e, inclusive, acesso a domínios de e-mail institucionais do Ministério Público (GAP@MPES.MP.BR e
GAB3GAECO@MPES.MP.BR
).

Argumenta, em síntese, que a ausência desses elementos impede o exercício da ampla defesa e do contraditório e que a matéria não estaria preclusa, pois o atual patrono não teria tido acesso integral ("carga") aos autos físicos, mas apenas a cópias digitais.

Instado a se manifestar, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, na petição de id. nº 16736657, pugnou pelo
indeferimento liminar dos pedidos
, ao fundamento de que as alegações consistem em mera reiteração de argumentos já suscitados pelo réu e anteriormente afastados.

De fato, as questões suscitadas já foram exaustivamente analisadas e decididas por este Egrégio Tribunal, encontrando-se, portanto, alcançadas pela preclusão.

Conforme bem salientado pelo Parquet, os argumentos veiculados na petição de id. nº 16463298
são idênticos
àqueles anteriormente rechaçados na decisão de fls. 3491/3493-v.

Inconformada, a Defesa opôs embargos de declaração,
os quais foram rejeitados
(fls. 3.807/3.810). Na sequência, interpôs agravo regimental, do qual posteriormente desistiu.

Reexaminando-se a decisão anteriormente proferida por esta Relatoria, verifica-se que, à época, foi realizada análise pormenorizada da arguição defensiva, concluindo-se que, em verdade,
foi assegurado ao patrono do réu amplo acesso à integralidade dos autos
.

Veja-se, nesse passo, que foi deferido acesso físico (carga) à Cautelar Inominada Criminal nº 0018980-64.2021.8.08.0000 e ao Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico nº 0015218-40.2021.8.08.0000 em 12 de maio de 2023, com devolução no dia 15 subsequente. Do mesmo modo, a defesa teve franco acesso ao link dos processos digitalizados na unidade judiciária, inclusive desta Ação Penal, mediante requerimento formulado pelo referido advogado no próprio dia 15 de maio de 2023.

Ademais, a alegação de nulidade por suposta quebra da cadeia de custódia também foi objeto de apreciação naquela decisão, ocasião em que se reconheceu a validade da prova.

Os pontos ora trazidos pelo acusado DAVI FERREIRA GAMA, portanto,
reproduzem aqueles anteriormente apresentados, rechaçados e objeto de recurso do qual houve desistência
.

Dessa forma, tem-se por configurada a
preclusão consumativa
, uma vez que a faculdade processual de impugnar a decisão já foi exercida, bem como a
preclusão lógica
, porquanto a desistência do recurso revela-se incompatível com a pretensão de rediscutir a mesma matéria.

Com efeito,
não se admite a rediscussão indefinida de questões já decididas
, sob pena de afronta à segurança jurídica, valor essencial à atividade jurisdicional.

Diante da manifesta preclusão das matérias aventadas, concluo ser imperativo o
INDEFERIMENTO
integral dos pedidos formulados pela Defesa do réu DAVI FERREIRA GAMA no id. nº 16463298.

DA PROVA JUNTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NO ID. Nº 16647240. OPOSIÇÕES APRESENTADAS PELAS DEFESAS DE HILÁRIO ANTONIO FIOROT FRASSON (ID. Nº 16824057) E DE ALEXANDRE FARINA LOPES (ID. Nº 16828504)

Outra questão que demanda apreciação, antes de adentrar o julgamento dos aclaratórios, refere-se à regularidade da prova apresentada pelo Ministério Público no id. nº 16647240.

O acusado HILÁRIO ANTONIO FIOROT FRASSON, na manifestação de id. nº 16824057, aduz que (i) a entrega da senha não teria sido voluntária, mas decorrente do cumprimento de medida cautelar de busca e apreensão; e sustenta que (ii) a prova estaria irremediavelmente maculada por quebra da cadeia de custódia, cujas regras deveriam incidir sobre os atos então praticados, porquanto a integridade da prova constitui princípio basilar preexistente no processo penal. Ao final, pugna pela declaração de imprestabilidade da prova, ao argumento de que a falha na custódia estatal inviabilizou à Defesa auditar a “fonte única de prova”.

A tese defensiva, embora minuciosamente articulada,
não merece acolhida
.

Inicialmente, a Defesa aponta suposta contradição entre a existência de mandado de busca e apreensão e a alegada “cooperação” do réu.

Não há contradição. A busca e apreensão, por sua própria natureza, constitui medida coercitiva, destinada a assegurar a arrecadação do objeto independentemente da vontade do investigado. Todavia, a “cooperação” debatida nos autos não diz respeito à entrega do aparelho (cumprimento do mandado),
mas ao fornecimento dos meios de acesso aos dados (senha e biometria), ato que a própria Defesa reconhece ter ocorrido em 2017
.

A existência de ordem judicial para apreensão não
elimina
eventual colaboração voluntária no momento de seu cumprimento, nem afasta fato incontroverso:
o réu procedeu ao desbloqueio do aparelho e forneceu a senha à Autoridade Policial
.

Os argumentos relativos à alegada quebra da cadeia de custódia já foram objeto de apreciação por esta Relatoria e serão examinados de forma aprofundada no julgamento dos embargos de declaração. Por ora, apenas destaco que não há elementos que permitam concluir pelo comprometimento da integridade da prova.

Como será
mais bem
explicitado adiante, o laudo pericial produzido na ação penal por crime contra a vida, em 2017, contou com a participação da defesa.
O acesso ao aparelho foi franqueado pelo próprio réu, e a extração dos dados foi realizada em conformidade com as garantias legais e com os meios técnicos disponíveis à época
.

A validade daquela prova, portanto, deve ser aferida à luz do contexto e das condições existentes à época de sua produção. Como se verá no momento oportuno, a impossibilidade de realização de nova perícia nestes autos não tem o condão de invalidar, retroativamente, a prova colhida em 2017.

O réu HILÁRIO ANTONIO FIOROT FRASSON, conforme admite em sua própria petição e como também consta de depoimento, forneceu a senha e o acesso por biometria em 2017. A Defesa não pode, agora, invocar a própria torpeza — ou, ao menos, a própria omissão, consistente em deixar de (re)fornecer a senha anteriormente disponibilizada — para sustentar a nulidade da prova. Não se admite que a higidez probatória fique condicionada à vontade da parte, especialmente quando a recusa do réu inviabiliza a contraprova que ele mesmo pretende ver produzida.

Em petição de id. nº 16828504, a Defesa do acusado ALEXANDRE FARINA LOPES requer seja “desconsiderado” o arquivo apresentado.

Para tanto, alega, em síntese: (i) ilegalidade por ausência de autorização, sustentando que o compartilhamento autorizado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória teria se limitado aos dados extraídos do aparelho telefônico, não abrangendo o interrogatório do corréu; (ii) ausência de autenticidade e confiabilidade da prova, por se tratar de recorte do depoimento juntado sem que fosse franqueado à Defesa o acesso à íntegra do ato; e (iii) inutilidade probatória (mérito), aduzindo que, ainda que considerado, o conteúdo do vídeo apenas corroboraria a tese de quebra da cadeia de custódia, evidenciando suposta “negligência estatal” por não ter registrado a senha alegadamente fornecida.

As irresignações defensivas não merecem acolhimento, porquanto partem de premissas equivocadas quanto à natureza do ato e ao momento processual.

Em um primeiro momento, a Defesa parece confundir o instituto do compartilhamento de prova sigilosa com a simples juntada de prova documental.

A autorização judicial prévia, mencionada na denúncia, foi indispensável para o compartilhamento dos dados extraídos do aparelho celular do corréu HILÁRIO ANTONIO FIOROT FRASSON, por se tratarem de informações protegidas pela garantia constitucional da intimidade e pelo sigilo de dados.

O documento ora impugnado, juntado no id. nº 16647240, possui natureza diversa. Trata-se do registro audiovisual de ato processual público — o interrogatório judicial do corréu —
colhido na presença de defensores e sob o crivo do contraditório, no juízo de origem
.

A juntada de cópia (ou excerto) de ato processual público, ou de depoimento colhido em outro feito, como prova documental,
é expressamente admitida pelo art. 231 do Código de Processo Penal
, não se submetendo, portanto, à mesma reserva de jurisdição exigida para hipóteses de quebra de sigilo.

A pertinência do documento com a presente Ação Penal é evidente
, pois corrobora informação já conhecida pelas partes, qual seja,
a declaração do Delegado de Polícia Janderson Lube no sentido de que o telefone celular de HILÁRIO ANTONIO FIOROT FRASSON foi entregue desbloqueado, com a senha fornecida pelo então investigado
.

Também não socorre aos interesses da defesa a alegação de que o vídeo seria editado e parcial, o que caracterizaria suposta “deslealdade processual”. Ora, recortar apenas um trecho específico para demonstrar um fato pontual não pode ser confundido com a adulteração de uma prova.

O vício processual que gera nulidade não é a juntada unilateral da prova, mas a sua utilização para fundamentar uma decisão sem que a parte contrária tenha tido oportunidade de reação. E isso não ocorreu!

Este Relator, em estrita observância aos direitos fundamentais das partes, especialmente ao contraditório e à ampla defesa, determinou a intimação dos réus (Despacho id. nº 16699805) para que tivessem ciência do conteúdo do documento e, querendo, apresentassem eventuais impugnações, o que, aliás, foi efetivamente realizado.

Assegurou-se, portanto, o contraditório substancial. As Defesas tiveram pleno acesso ao arquivo, analisaram-no e exerceram o direito de impugnação por meio das petições ora apreciadas. Não há que se falar em surpresa ou deslealdade por parte da acusação quando o Juízo garante a paridade de armas.

Se a Defesa entende que o “conteúdo na íntegra” do interrogatório altera o sentido do excerto apresentado, incumbia-lhe, por seus próprios meios ou mediante requerimento a este Juízo, providenciar a juntada da integralidade do ato, o que não ocorreu. A mera alegação de “edição”, desacompanhada de elementos concretos, não é suficiente para infirmar a prova documental apresentada.

Por fim, a afirmação de que o conteúdo do vídeo reforçaria a tese defensiva de “negligência estatal” e de quebra da cadeia de custódia, em razão de a senha não ter sido registrada, não diz respeito à admissibilidade do documento. Trata-se de questão atinente ao mérito e à eficácia probatória, a ser oportunamente enfrentada.

Tal discussão será objeto de análise detida no julgamento dos Embargos de Declaração (e no curso da própria ação penal), oportunidade em que será examinada pelo Colegiado. O debate acerca de eventual “negligência” ou de “responsabilidade” pela perda do acesso ao aparelho constitui matéria de fundo, e não óbice à admissão do documento que, precisamente, suscita esse mesmo debate.

Em suma: a prova é documentalmente lícita em sua origem (ato processual), o contraditório foi plenamente observado em seu destino (esta Ação Penal) e sua pertinência temática é manifesta.

Nesse caso, é de ser rejeitada a impugnação formulada pelas Defesas dos acusados HILÁRIO ANTONIO FIOROT FRASSON e ALEXANDRE FARINA LOPES.

Por conseguinte, admito a juntada do arquivo de vídeo (Id. 16647240) como prova documental, sobre a qual o contraditório já foi exercido.

DO PEDIDO DE DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO APRESENTADO PELO ACUSADO CARLOS ALEXANDRE GUTTMAN (ID. Nº 16672748)

Na sequência, aprecio de requerimento formulado pela Defesa do réu
CARLOS ALEXANDRE GUTMANN
no id. nº 16672748, por meio do qual pugna pelo desmembramento do feito em relação à sua pessoa.

Sustenta o Requerente, em síntese, que foi absolvido, por unanimidade, no Procedimento Administrativo Disciplinar, bem como que a medida cautelar de afastamento de suas funções foi revogada, com seu retorno à judicatura.

Assevera que a instrução processual se encontra travada em razão de discussões acerca da validade da prova digital (celular do corréu Hilário Frasson), matéria da qual afirma não participar. Por essa razão, a fim de que seja interrogado de imediato, postula o desmembramento do processo em relação a si.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo indeferimento do pleito, argumentando que o fato delituoso é uno, a instrução está em estágio avançado e a cisão processual não atenderia à conveniência da instrução criminal nem à economia processual.

A esse respeito, cumpre ressaltar que o art. 80 do Código de Processo Penal confere ao julgador mera faculdade, e não assegura à parte direito subjetivo absoluto ao desmembramento, admitindo a separação dos processos quando as infrações tenham sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar distintas, ou quando, por outro motivo relevante, o Juiz reputar
conveniente
a medida.

A regra em nosso sistema processual, especialmente em hipóteses de concurso de agentes, é a do
simultaneus processus
, inclusive porque a conexão instrumental probatória recomenda que os fatos sejam apreciados em conjunto, permitindo ao julgador uma visão global da dinâmica delitiva.

Conforme pontuado pelo Ministério Público, o fato objeto desta ação penal é uno, o que reforça a necessidade de manutenção da unidade do feito.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores registra que, nas situações em que os fatos se revelem imbricados e interdependentes, e a cisão do feito possa comprometer o esclarecimento dos fatos, deve ser mantida a tramitação conjunta em relação a todos os envolvidos (STF, AP 853, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/05/2014).

Dessa forma, conclui-se que a unidade de processo e julgamento deve ser preservada quando a separação puder gerar decisões contraditórias ou prejudicar a análise do contexto fático, hipótese que se verifica no caso.

Na espécie, a conduta imputada ao magistrado guarda vínculo com as condutas dos demais corréus, de modo que a análise isolada de sua participação, em autos autônomos, fragmentaria o conjunto probatório, com prejuízo à valoração da prova e ao confronto das teses defensivas.

Outrossim, o critério da conveniência, vetor de interpretação do art. 80 do Código de Processo Penal, desaconselha o desmembramento no atual estágio processual.

A instrução encontra-se em vias de conclusão, pendente apenas a realização dos interrogatórios dos acusados, ato derradeiro da fase instrutória.

A cisão do feito nesta etapa não traria ganho de celeridade; ao contrário, tenderia a ocasionar desnecessária duplicidade de atos e maior consumo de recursos jurisdicionais, em prejuízo à economia processual.

As questões incidentais suscitadas pelos corréus, referentes à prova digital, vêm sendo apreciadas nos autos e nas instâncias competentes, não se identificando circunstância que justifique a separação do processo neste momento.

Por fim, não se evidencia prejuízo concreto à defesa de CARLOS ALEXANDRE GUTMANN que autorize, de forma excepcional, o desmembramento.

O argumento de que o réu “amarga o dissabor de aguardar o desfecho” perde relevo diante da alteração de sua situação fática. Conforme informa o próprio requerente, a medida cautelar de afastamento das funções jurisdicionais foi revogada, com seu retorno ao exercício da judicatura.

Assim, não subsiste, no momento, restrição à sua liberdade, nem impedimento ao exercício de suas funções que possa caracterizar constrangimento apto a justificar a cisão. O réu encontra-se no pleno exercício de suas prerrogativas e deve aguardar, como os demais, o regular prosseguimento da persecução penal, cuja unidade se mostra necessária à coerência do julgamento.

A absolvição na esfera administrativa (PAD), embora elemento a ser registrado, não vincula automaticamente a esfera penal, diante da independência das instâncias, nem constitui, por si só, fundamento para a tramitação em autos apartados.

Nessas condições, à luz da faculdade conferida ao Juízo que preside o andamento do feito (STJ, AgRg nos EDcl no HC 649.147/ES, 5ª Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Convocado TJDFT, DJe 27/09/2021), rejeita-se a pretensão.

Com fundamento na conveniência da instrução criminal e na necessidade de preservação da unidade da prova,
INDEFIRO O PEDIDO DE DESMEMBRAMENTO
formulado pela defesa de CARLOS ALEXANDRE GUTMANN.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Superadas as questões que demandavam apreciação prévia, passo a me manifestar sobre os embargos de declaração opostos por ALEXANDRE FARINA LOPES em face do v. acórdão de id. nº 15711431, que negou provimento aos pedidos de nulidade da prova formulados pelo ora embargante.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente no acórdão, não se prestando à rediscussão de matéria já apreciada e decidida.

O embargante aponta, em dois tópicos, os aspectos que entende carecerem de esclarecimento.

Em primeiro lugar, sustenta haver omissão na análise da prova, ao argumento de que o acórdão, embora faça referência ao fornecimento da senha do aparelho celular, não especifica em qual peça processual tal informação estaria consignada.

Todavia, o acórdão recorrido examinou a questão da cadeia de custódia e, após a análise dos elementos constantes dos autos, concluiu pela regularidade da prova com base em um conjunto probatório convergente, e não em um único documento isolado.

Quanto ao ponto específico apontado como omitido,
o acórdão fez expressa referência ao depoimento do Delegado de Polícia Janderson Lube
, no qual se consignou que a senha do aparelho foi repassada pelo corréu Hilário Antônio Fiorot Frasson, proprietário do telefone.

Para afastar qualquer dúvida, transcreve-se, a seguir, o trecho em que se indica a origem da referida senha:

Ademais, a alegação de que a entrega do aparelho não teria sido voluntária e que não haveria senha à época não é incontroversa: o depoimento do Delegado Janderson Lube, prestado em Processo Administrativo Disciplinar, é claro ao afirmar que “
Hilário colaborou com a entrega do celular e o fornecimento da senha
”.

Essa a informação a que o acórdão faz referência, e que vem a ser corroborada pelo depoimento judicial do corréu HILÁRIO ANTONIO FIOROT FRASSON, nos autos da ação penal nº 0027536-22.2017.808.0024 (id. nº 16647240). Ao ser perguntado sobre a entrega do telefone e fornecimento de senha, o acusado declara:

“Eu entreguei o celular, anotei a senha num papelzinho para ele. E mais, que ele não disse aqui, mas eu vou dizer: existia um recurso de [desbloqueio com] digital no celular e, antes mesmo, quando ele já estava saindo, eu falei ‘Dr. Janderson, eu esqueci de lhe falar, mas eu tenho que destravar esse celular com a minha digital’, porque eu acho que se eu não destravasse com a digital, mesmo ele com a senha de número eu acho que ele não iria conseguir abrir o celular. Até isso eu fiz espontaneamente para ele.”

Por outro lado, a anotação constante do Boletim Unificado, no sentido de que o aparelho estava “NÃO BLOQUEADO”, também pode ser compreendida como indicativa de que foi entregue acessível à perícia.

Além disso, do depoimento prestado por HILARIO ANTONIO FIOROT FRASSON extrai-se que a entrega do aparelho “não bloqueado” decorreu do fornecimento da senha no momento do cumprimento do mandado.

Fornecida a senha pelo corréu, o aparelho foi entregue à perícia já desbloqueado, o que viabilizou a extração dos dados em 2017.

Assim, não há falar em omissão, uma vez que o julgado indica a origem da informação acerca de quem teria fornecido a senha, cuja veracidade, ademais, é corroborada pelo próprio corréu HILÁRIO ANTONIO FIOROT FRASSON. A matéria foi enfrentada de modo expresso e suficiente.

Ademais, conforme entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência, não se exige que o órgão julgador se pronuncie sobre todos os argumentos e teses deduzidos pelas partes, bastando que explicite, de forma clara e consistente, os fundamentos que amparam a deliberação.

É o que ensina Guilherme de Souza Nucci, ao afirmar que “
não se configura lacuna na decisão o fato de o juiz deixar de comentar argumento por argumento levantado pela parte, pois, no contexto geral julgado, pode estar nítida a sua intenção de rechaçar todos eles
” (Código de Processo Penal Comentado, 14.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1226).

Da mesma forma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é muito clara a respeito da temática, ao assentar que “
o julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir
” (STJ, EDcl no AREsp n. 2.491.755/RJ, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de 21/8/2025).

Também sob a perspectiva constitucional, o entendimento é contrário à pretensão recursal, na medida em que é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “[
O
]
dever de motivação judicial impõe fundamentação suficiente, mas não exige o exame pormenorizado de todas as alegações ou dispositivos legais invocados pelas partes
.” (STF, RHC 257018 AgR-ED, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, PUBLIC 26/09/2025).

Logo, evidencia-se que o acórdão recorrido não apresenta qualquer lacuna argumentativa apta a justificar a oposição dos embargos de declaração.

No ponto seguinte, sustenta o embargante a existência de obscuridade quanto a uma das hipóteses aventadas para a circunstância de o aparelho telefônico ter exigido senha em nova inicialização. Alega que o acórdão teria adotado como premissa técnica a possibilidade de atualização automática, o que reputa inviável, diante de o dispositivo estar desligado e sem acesso à internet.

Ocorre, porém, que a obscuridade a que se refere a lei diz respeito a passagens de difícil compreensão, em razão do uso de termos ou argumentos ininteligíveis, desconexos ou excessivamente complexos, o que não se verifica no caso.

O próprio recurso demonstra que a parte compreendeu de forma clara a ideia sustentada no acórdão, tanto que apresentou hipótese em sentido contrário. A construção defensiva, ademais, revela o real objetivo do embargante: não o de esclarecer o julgado, mas de rediscutir seus fundamentos, ao apresentar suposta justificativa técnica que, em tese, afastaria a conclusão adotada. Torna-se patente, assim, o uso inadequado do presente recurso.

Ademais, a leitura do voto demonstra, de forma inequívoca, que as atualizações automáticas foram apresentadas apenas
como uma das hipóteses plausíveis para o reaparecimento da tela de bloqueio
, ao lado de outras circunstâncias,
como o esgotamento da bateria após longo período de inatividade
. O acórdão não afirma categoricamente que o aparelho tenha sido atualizado, mas apenas destacou tratar-se de uma explicação técnica razoável,
entre outras possíveis
, apta a afastar a alegação defensiva de quebra da cadeia de custódia.

O juízo hipotético consignado no acórdão, todavia, encontra esclarecimento no depoimento prestado pelo corréu HILÁRIO FRASSON, o qual afirmou ter entregue a senha anotada em um papel. Verifica-se, assim, que a exigência posterior de senha não decorre de manipulação indevida do aparelho, mas de característica de sua própria configuração, que demanda o código para o desbloqueio, bastando que o corréu novamente o informe.

O acórdão recorrido foi claro ao tratar a questão como contingência técnica, afastando a alegação defensiva de manipulação da prova.

Com a informação trazida aos autos no id. nº 16647240, a alteração do estado do aparelho, com a exigência de senha, encontra explicação na configuração ordinária do telefone, que, ao ser ligado, demanda novo desbloqueio mediante a inserção do código. Dessa forma, afasta-se a alegação defensiva de quebra da cadeia de custódia fundada, especificamente, nesse ponto.

De todo modo, cumpre reiterar — como consta de forma detalhada no aresto embargado — que a análise aprofundada acerca da idoneidade da prova constitui matéria de mérito, a ser enfrentada no momento oportuno, e não em sede de embargos de declaração.

Conforme pontuei na decisão recorrida, escudado em firme compreensão pretoriana (AgRg no HC n. 999.076/RO,
6ª Turma
, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJEN de 30/6/2025 e o AgRg no HC n. 944.705/PB,
5ª Turma
, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJEN de 3/1/2025),
a existência de eventuais irregularidades na preservação de um vestígio não leva automaticamente à anulação da prova
, cabendo ao magistrado analisar a relevância dessas falhas dentro do contexto geral das provas apresentadas no processo, a fim de ponderar sobre a eficácia da prova.

A atividade de supervisão da prova produzida, que abrange a avaliação da eficácia probatória de determinado elemento, é atribuição própria do magistrado por ocasião da apreciação do conjunto fático-probatório. Assim, a análise do material deve ser remetida ao E. Tribunal Pleno, o que, por si só,
evidencia a impropriedade da utilização dos embargos de declaração
.

Ao fim da análise dos fundamentos apresentados na presente via, fica evidente que o embargante, a pretexto de apontar vícios no julgado,
demonstra mero inconformismo com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando a reanálise do mérito do agravo regimental
, o que desborda dos limites objetivos deste recurso.

As alegadas máculas apontadas traduzem, em verdade, tentativa indevida de reabrir a discussão acerca da valoração das provas e da regularidade da cadeia de custódia,
matérias já devidamente enfrentadas e apreciadas pelo Tribunal Pleno por ocasião do julgamento dos agravos regimentais
.

O que se verifica, portanto, é a
inequívoca intenção de rediscutir a causa
, com o propósito de alterar o resultado do julgamento,
finalidade que se mostra inviável pela via dos embargos de declaração
.

Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ALEXANDRE FARINA LOPES em face do v. Acórdão de Id nº 15711431.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA - GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Averbo a minha SUSPEIÇÃO para atuar no presente feito, por motivo de foro íntimo, com fulcro no artigo 145, §1º, do Código de Processo Civil, e no artigo 190 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
ACOMPANHO A RELATORIA.

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Acompanho o Voto do Eminente Relator
Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para não conhecer do recurso.
DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Com fundamento no art. 145, § 1º, do CPC, declaro minha suspeição.